Tribunal: TJES
Processo: 5035482-81.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atividade Política
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035482-81.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ENEDINA QUINTINO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA DECISÃO NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte executada visando à anulação da sentença que homologou acordo de parcelamento proposto pelo exequente, sem que fosse oportunizada manifestação prévia da recorrente quanto aos termos apresentados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A nulidade da sentença proferida sem observância do contraditório e da ampla defesa, diante da homologação de acordo com base em manifestação unilateral da parte exequente.

RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de acordo nos autos exige a prévia ciência e concordância das partes. A decisão que homologa proposta de parcelamento sem a devida intimação da parte contrária configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil.

No caso, a ausência de manifestação da executada quanto aos termos propostos pelo exequente impossibilita a formação de um acordo válido, tornando nula a sentença homologatória.

A jurisprudência do TJES já reconheceu, em situações análogas, a nulidade de sentenças baseadas em acordos cuja existência ou termos não foram devidamente confirmados ou aceitos por ambas as partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A sentença que homologa acordo de parcelamento de débito com base em proposta unilateral do exequente, sem oportunizar manifestação da parte executada, viola os princípios do contraditório e da decisão não surpresa, sendo nula por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 035130280429, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 10/12/2018;

TJES, Apelação Cível nº 0003603-31.2019.8.08.0030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035482-81.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ENEDINA QUINTINO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA DECISÃO NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte executada visando à anulação da sentença que homologou acordo de parcelamento proposto pelo exequente, sem que fosse oportunizada manifestação prévia da recorrente quanto aos termos apresentados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A nulidade da sentença proferida sem observância do contraditório e da ampla defesa, diante da homologação de acordo com base em manifestação unilateral da parte exequente.

RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de acordo nos autos exige a prévia ciência e concordância das partes. A decisão que homologa proposta de parcelamento sem a devida intimação da parte contrária configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil.

No caso, a ausência de manifestação da executada quanto aos termos propostos pelo exequente impossibilita a formação de um acordo válido, tornando nula a sentença homologatória.

A jurisprudência do TJES já reconheceu, em situações análogas, a nulidade de sentenças baseadas em acordos cuja existência ou termos não foram devidamente confirmados ou aceitos por ambas as partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A sentença que homologa acordo de parcelamento de débito com base em proposta unilateral do exequente, sem oportunizar manifestação da parte executada, viola os princípios do contraditório e da decisão não surpresa, sendo nula por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 035130280429, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 10/12/2018;

TJES, Apelação Cível nº 0003603-31.2019.8.08.0030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 19/12/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
cumprimento de sentença
ajuizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), visando à cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 2.030,22 (dois mil e trinta reais e vinte e dois centavos).

A parte executada não apresentou impugnação à execução, tendo, entretanto, requerido o parcelamento do débito para fins de quitação.

O exequente, por sua vez, manifestou concordância com o parcelamento em até 10 (dez) prestações mensais.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos:

Dispensável o relatório, na forma do art. 38 da Lei Federal 9.099/1995. HOMOLOGO o acordo apresentado pelo Executado ao ID nº 32109152, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a fim de que o débito exequente seja pago em 10 (dez) parcelas iguais, haja vista a concordância da Exequente, conforme manifestação aos ID nº 38061011. Registro que o pagamento de cada parcela deverá ser efetuado no último dia de cada mês, em conta judicial, de modo que o inadimplemento acarretará o vencimento antecipado das parcelas subsequentes com acréscimo multa de 10% (dez por cento), na forma do §1º do art. 523 do CPC. Tudo feito, nada mais sendo requerido, venham os autos conclusos para extinção.

Inconformada com a sentença homologatória, a parte executada suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação à proposta de acordo apresentada pelo exequente, o que teria violado os princípios constitucionais do devido processo legal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela parte recorrente, por suposto cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade de manifestação quanto à proposta de acordo formulada pelo exequente.

No caso, observa-se que o executado requereu o parcelamento do débito, ao passo que o exequente anuiu com o referido pedido, sugerindo o pagamento em 10 (dez) parcelas mensais. O juízo, diante dessa manifestação, homologou o parcelamento, fixando as condições sugeridas pelo exequente, sem oportunizar à parte executada manifestação prévia sobre os termos da proposta apresentada.

Tal circunstância configura evidente violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, princípios consagrados nos arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, que garantem às partes igualdade no exercício de suas faculdades processuais e o direito de se manifestarem previamente sobre quaisquer fundamentos que possam subsidiar a decisão judicial:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Destaco que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já aplicou o entendimento aqui adotado nos seguintes julgamentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ACORDO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CÓPIA INCERTEZA QUANTO A PACTUAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A alegada quitação da dívida executada, o ente político municipal não apresentou a cópia dos documentos que deram suporte ao suposto acordo firmado extrajudicialmente, para demonstrar os termos nos quais ocorreu a quitação do débito executado, pela parte contribuinte, então devedora. 2. Caberia ao ente político municipal comprovar nos autos, de maneira efetiva e inequívoca - mediante a apresentação do termo de adesão subscrito pela parte contribuinte, os termos em que se deram, de fato, não só o parcelamento da dívida, como também a quitação do débito cobrado, notadamente para se verificar se houve, ou não, a pactuação de honorários sucumbenciais à época. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035130280429, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 04/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INFORMAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES SEM APRESENTAÇÃO DOS TERMOS DE ACORDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Verifica-se nos autos que a Autora, ora Apelante, apresentou nos autos informação de que celebrou transação extrajudicial com a Ré, ora Apelada, tendo o juízo de origem proferido sentença homologatória. 2. Hipótese em que foi prolatado comando sentencial homologando acordo sem nem sequer terem sido apresentados os seus termos, o que impede verificar tanto a anuência da parte contrária, quanto a distribuição das verba honorária. 3. A mera informação unilateral de que foi celebrado acordo extrajudicial não é suficiente para a prolação de sentença homologatória, eis que esta exige a apresentação dos termos acordados entre as partes. 4. Ante a petição de que houve autocomposição, ao magistrado caberia: (i) intimar as partes para apresentar os termos de acordo celebrado para proceder com a consequente homologação; (ii) caso considerasse apenas a informação unilateral da parte Autora sobre autocomposição extrajudicial, poderia ter julgado extinto o processo sem julgamento de mérito por perda superveniente do interesse processual.
Error in procedendo reconhecido.
5. Sentença anulada de ofício. TJES, Classe: Apelação, 0003603-31.2019.8.08.0030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2022.

Diante disso, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela parte recorrente para anular a sentença homologatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurado à executada o direito de manifestação quanto aos termos do parcelamento sugerido pelo exequente, observando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade suscitada e
ANULAR
a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para que oportunize à recorrente prazo para se manifestar acerca da proposta de acordo realizada pelo exequente.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)